Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CONTRATAÇÃO DE PACOTES ADICIONAIS DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a empresa ré contra sentença do Juízo de origem que julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condená-la a pagar, à título de repetição por indébito, a quantia de R$ 527,80 (quinhentos e vinte e sete reais e oitenta centavos), acrescida de juros legais e correção monetária, a partir da citação, em razão de cobrança indevida de serviços de internet nos meses de fevereiro e março de 2019.
2. Em suas razões recursais, alega que os serviços cobrados nas faturas, quais sejam, pacotes de 300 MB e de 1 GB de internet foram contratados nos dias 11,15,16,17,18,19,29 e 30 de janeiro de 2019, bem como, nos dias 06 e 17 de fevereiro de 2019, conforme documentos (ID. 14861728, Págs. 4, 5, 6 ,7 e 8), e utilizados pela recorrida, sendo lícita, portanto, a cobrança dos valores discutidos. Subsidiariamente, aduz a impossibilidade da restituição em dobro dos valores diante da ausência de comprovação de má-fé da empresa.
3. Sem razão a recorrente, que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pela autora, nos termos dos artigos 6o, VIII, do CDC, c/c art. 373, II, do CPC. A recorrente não apresentou qualquer prova da contratação dos serviços adicionais ou nem mesmo, conforme destacado na sentença, substratos probatórios consistentes a indicar que a consumidora possuía plena ciência dos serviços que estava a adquirir, tendo juntado apenas documentos produzidos de forma unilateral (protocolos ID. 14861728, Págs. 4, 5, 6, 7 e 8), que não possuem valor probatório pretendido.
4. Ademais, é dever do fornecedor prestar informação clara e adequada sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, nos termos do art. 6o, III do CDC.
5. No caso, a recorrente não logrou êxito em comprovar a solicitação e utilização pela consumidora dos serviços adicionais, sendo, portanto, a cobrança indevida.
6. Diante da ilicitude da cobrança, para fins de restituição, deve ser observada a dobra legal, na forma do disposto no artigo 42, § único, do CDC. O pagamento decorrente de cobrança indevida confere ao consumidor o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, conforme já sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O STJ firmou a orientação de que tanto a má-fé como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição do fornecedor do produto na restituição em dobro." (Caso: MARIA DELFINA DA SILVA SANTOS versus EMPRESA ENERGÉTICA DE MATO GROSSO DO SUL - ENERSUL; REsp 1.250.553/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma).
7. Assim, deve ser mantida a condenação de devolução na forma dobrada dos valores cobrados e pagos indevidamente.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido em honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.